Tribunal: STJ
Processo: 0008464-34.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823087 - TO (2024
/0478959-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ - TO000795
ANDRÉ MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ169189
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - PR095639
ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - RJ233745
EMBARGADO
: MARIA DOS ANJOS PEREIRA GOMES
EMBARGADO
: VALDERI ALVES GOMES
ADVOGADO
: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES - TO004283
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE, AO CONFIRMAR A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51604221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c3605578-db6e-4be6-89cc-669138296cb2

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c3605578-db6e-4be6-89cc-669138296cb2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823087 - TO (2024
/0478959-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ - TO000795
ANDRÉ MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ169189
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - PR095639
ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - RJ233745
EMBARGADO
: MARIA DOS ANJOS PEREIRA GOMES
EMBARGADO
: VALDERI ALVES GOMES
ADVOGADO
: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES - TO004283
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE, AO CONFIRMAR A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por OI S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior,
assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO
CONHECEU
DORECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão
Documento eletrônico VDA51299714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:35
Código de Controle do Documento: 475b06d9-3bc2-4684-9c9d-1ecef8bae165

contida nos artigos 932, III, doCPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio
dadialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modofundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apeloextremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento
do dever de dialeticidaderecursal as alegações genéricas de inconformismo,
devendo aparte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar
odesacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 478/480, e-STJ), a parte embargante repisa
a tese já examinada, requerendo, assim, a reforma do acórdão ora atacado.
Impugnação apresentada às fls. 482/483 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Com efeito, consoante julgado proferido pela colenda
Corte Especial do STJ, "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser
interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão
agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo
" (
nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
EREsp 1.483.155/BA
, DJe de
).
15/06/2016
03/08/2016
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
O acórdão embargado foi claro quanto às suas razões de decidir:
Na hipótese em exame, como dito, o Tribunal de origem negou seguimento ao
2.
recurso especial interposto pelo insurgente, por entender que a questão foi
decidida em conformidade com precedentes firmados pelo STJ pelo rito do art.
1.030, inciso I, alínea b, do CPC/15 (Tema 1.051/STJ).
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, contra a
decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o,
inciso I, do CPC/73 (atual art. 1.030, inciso I, do CPC/15), não cabe agravo ou
qualquer outro recurso direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, por ausência
de previsão legal, razão pela qual a admissão da presente irresignação
equivaleria a desconstituir as diretrizes legislativas traçadas para implementar,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos recursos repetitivos.
Nesse sentido, ilustrativamente: AgRg no AREsp 815.007/SP, Rel. Ministro LUIS
Documento eletrônico VDA51299714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:35
Código de Controle do Documento: 475b06d9-3bc2-4684-9c9d-1ecef8bae165

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
02/06/2016
07/06/2016
e AgRg na MC 23.595/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
.
04/08/2016
12/08/2016
Não se trata, todavia, de ato irrecorrível, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC/15, da decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra
acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento
processado pelo regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo
interno, para o próprio Tribunal.
3. Outrossim, quanto aos fundamentos remanescentes, também não conheço do
em razão da ausência de impugnação específica e

agravo em recurso especial,
suficiente ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem para não admitir o
recurso especial interposto.
Com efeito, a decisão agravada inadmitiu o apelo extremo, sob o fundamentos
da incidência da
.
Súmula 07/STJ
Pois bem.
Da atenta leitura do recurso, verifica-se, a agravante limitou-se a renegar,
, o juízo de admissibilidade realizado na origem, sem, contudo,
genericamente
efetivamente demonstrar a inadequação do óbice invocado (Súmulas 07 do STJ).
Verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao
3.1.
recurso, ante a necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, a atrair o
teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a parte insurgente
repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou -
- a
de forma genérica
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
QUARTA TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração
jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
. Ao revés, deve a parte agravante
específico, o fundamento da decisão atacada
refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no
recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas
." (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
instâncias ordinárias
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar,
no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA51299714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:35
Código de Controle do Documento: 475b06d9-3bc2-4684-9c9d-1ecef8bae165

Ante o exposto,
presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se os
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:35
Código de Controle do Documento: 475b06d9-3bc2-4684-9c9d-1ecef8bae165

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.823.087 / TO
Número Registro: 2024/0478959-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011474320158272739
00084643420238272700
08098633620238190001
11474320158272739
8098633620238190001 84643420238272700
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ - TO000795
ANDRÉ MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ169189
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - PR095639
ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - RJ233745
AGRAVADO
: MARIA DOS ANJOS PEREIRA GOMES
AGRAVADO
: VALDERI ALVES GOMES
ADVOGADO
: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES - TO004283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARIVAL ROCHA DA SILVA LUZ - TO000795
ANDRÉ MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ169189
Documento eletrônico VDA51586632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:01
Código de Controle do Documento: e0974dd6-55ce-4309-8427-6a9b9f4dd093

DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - PR095639
ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - RJ233745
EMBARGADO : MARIA DOS ANJOS PEREIRA GOMES
EMBARGADO : VALDERI ALVES GOMES
ADVOGADO
: ANDRELSON PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES - TO004283
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:01
Código de Controle do Documento: e0974dd6-55ce-4309-8427-6a9b9f4dd093